Tribunal: STF
Processo: ARE 1458290
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Preceito secundário. Ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional tido por violado. Exame de questão infraconstitucional. Jurisprudência do STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que rejeitou os embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    2. Hipótese em que a parte recorrente deixou de indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.